Tribunal: TJPA
Processo: 0806540-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806540-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOEL MACHADO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0806540-64.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES, OAB-PA Nº 26.494.

PACIENTE:
JOEL MACHADO.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI-PA.

Processo originário nº
0800349-34.2023.8.14.0022.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR
:
Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
QUESTÕES PRELIMINARES. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS.
MÉRITO. AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ao analisar as teses preliminares sustentadas, verifica-se que as referidas alegações não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário e aprofundado exame de provas, matérias restritas a instrução da Ação Penal de 1º grau, que carecem de apreciação na presente Ação Constitucional, por necessitarem de dilação probatória,
razão pelo qual não merecem ser conhecidas.

2.
Quanto ao mérito da ação, ao
analisar a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva do paciente, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

A decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, estando fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

3. No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão pela preventiva do requerente, sendo que sua substituição, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar
,
impetrado por Advogado,
em favor de
JOEL MACHADO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri-PA
.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13801149), que em 16/03/2023, por volta de 20h30min, policiais militares estavam em rondas pela Cidade de Igarapé-Miri-PA, quando avistaram o paciente, que ao perceber a aproximação da polícia, tentou se esconder em uma área de baixa luminosidade.

Informa, ainda, que os militares resolveram realizar uma busca pessoal no coacto, sendo supostamente encontrado com o mesmo uma quantidade de entorpecente semelhante a maconha, pesando aproximadamente 211 (duzentos e onze) gramas, além de oito papelotes da mesma substância.

Assevera, ainda o Advogado, que a defesa do paciente requereu, perante o Juízo coator, o relaxamento da prisão em virtude da realização de busca pessoal com base em “atitude suspeita”, em total conformidade com o atual entendimento do STJ, ou a concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido da defesa, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, sobretudo pelo fato de ser o coacto reincidente.

Alega, ainda, o Sr. Procurador Legal:

a)

Condições pessoais e favoráveis do paciente (residência no distrito da culpa, ocupação lícita, tecnicamente primário, dois filhos menores de seis anos);

b)

Que a natureza da droga apreendida, maconha, que não possui alto poder viciante;

c)

A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica, com a expedição do alvará de soltura, caso o entendimento não seja pelo relaxamento da prisão ao requerente preso reincidente, em conformidade com o entendimento do TJE-PA;

d) Ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer, também, a anulação das provas oriundas da busca pessoal com base em “atitude suspeita” ou “demonstração de nervosismo, assim como o Trancamento da ação penal, em virtude da ilicitude das provas.

Por fim, requer a concessão da medida liminar.

Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13855443).

As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13936037.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14185097).

Após, os autos vieram à minha relatoria.

VOTO

Inicialmente
cumpre anotar que parte das teses suscitadas não merecem ser conhecidas
.
Explico
:

QUESTÕES PRELIMINARES.

1.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM FACE DA FLAGRANTE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E ILICITUDE DAS PROVAS
.

Alega o impetrante em suas razões (ID nº 13801149, págs. 05-06) que:

(...) Narram os autos que na data de 16/03/2023, por volta de 20h30min, policiais militares estavam em rondas pela Cidade de Igarapé-Miri, quando avistaram o paciente, que, segundo os militares, ao perceber a aproximação da polícia, tentou se esconder em uma área de baixa luminosidade. Diante da situação os militares resolveram realizar uma busca pessoal no paciente, sendo supostamente encontrado com o mesmo uma quantidade de entorpecente semelhante a maconha, pesando aproximadamente 211 gramas, além de oito papelotes da mesma substancia.

Por esses motivos o paciente foi conduzido à delegacia de polícia de Igarapé-Miri, onde lavrou-se o procedimento cabível.

A defesa requereu, perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, o relaxamento da prisão em virtude da realização de busca pessoal com base em “atitude suspeita”, em total conformidade com o atual entendimento do STJ, ou a concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido da defesa, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, sobretudo pelo fato de ser o paciente reincidente.

A defesa, inconformada com a decisão que viola nitidamente o entendimento do STJ, pleiteia pela concessão da presente ordem. (...).

Ao analisar as teses defensivas, verifica-se que as referidas alegações não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário e aprofundado exame de provas, matérias estas estritamente ligadas a instrução da Ação Penal de 1º grau, que carecem de apreciação na presente Ação Constitucional, por necessitarem de dilação probatória,
razão pelo qual não merecem ser conhecidas.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta egrégia Corte Estadual:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, BEM COMO PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA RELATIVA À NÃO CONFIGURAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – INCURSO PROBATÓRIO INDEVIDO – VIA ESTREITA – COGNIÇÃO SUMÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei de Drogas. 2. Alegação de não configuração de tráfico de drogas, de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de fundamentação e de condições pessoais favoráveis do paciente, bem como pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3.
Não conhecimento da matéria relativa à não configuração de tráfico de drogas, posto que tal alegação demanda o incurso indevido e dilação de provas, o que não se pode admitir nesta via estreita, de cognição limitada, sumária e célere
. 4. (...). 5. (...). 6. (...). ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJ-PA - HC: 08033316320188140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/05/2018). (grifos).

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO) 1 -Alegação de AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. Trata-se de ordem de habeas corpus, visando a presença de constrangimento ilegal. Paciente alega ausência de indícios de autoria delitiva.
O presente habeas corpus não se destina a análise de questões inerentes a produção de provas, pois o mesmo é ação de cognição sumária, com provas pré-constituídas, não admitindo dilação probatória. O Habeas Corpus é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado a corrigir ilegalidades patentes e constrangimento ilegal inerentes ao direito legal de liberdade constitucionalmente garantido. Seria necessário revolvimento fático-probatório mais aprofundado, o que caracterizaria supressão de instância. No caso a tese levantada pela Defesa do paciente necessitaria de um revolvimento fático mais aprofundado, vedado pela via estreita do writ
. 2- (...). 3 – (...). 4-ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. (TJ-PA - HC: 08014086520198140000 BELÉM, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 02/05/2019). (grifos).

Considerando o exposto, não conheço as teses sustentadas por envolver instrução e dilação probatória.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

MÉRITO.

2.

DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que se alega
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva,
passo a transcrever a decisão vergastada (ID nº 13801160, pág. 03):

(...) Por fim, inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa do autuado JOEL MACHADO, ao passo que HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Em seguida, passo a análise da manutenção da prisão do flagranteado JOEL MACHADO, nos termos do art. 310 do CPP, ressaltando que houve representação pela autoridade policial da conversão do flagrante em preventiva, bem como apresentação de pedido de liberdade provisória em favor do autuado.

2) Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva JOEL MACHADO, vulgo PIPOCA (art. 310, II, do CPP):

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida, evidenciam a prática do(s) delito(s) que está(ão) lhe sendo imputado(s), estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois há risco de reiteração delitiva, uma vez que autuado JOEL MACHADO já é sentenciado criminalmente, tendo sido condenado por crime de natureza grave (processo de nº 0000263-77.2015.8.14.0022), e também responde a outra ação penal (processo de nº 0003428-64.2017.8.14.0022), por crime de mesma gravidade, tendo sido aplicado ao autuado medidas cautelares diversas da prisão, cujas condições descumpriu, já que fora preso em flagrante por novo delito, o que representa propensão a prática de delitos, e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelo autuado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva. Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JOEL MACHADO, nos termos na fundamentação supra. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva do paciente, entendendo por subsistirem os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade. Demonstrou estar configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta do requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, já que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se, também, que as condições pessoais favoráveis do coacto não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual e do STJ:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...).
2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, mormente diante da natureza e da forma de acondicionamento da droga apreendida (80g de cocaína em 46 flaconetes, além de 4g de maconha), das várias anotações em cadernos e cartas endereçadas a presidiários e diversos comprovantes de depósito, tudo a sugerir atividade regular da traficância. Por essa razão, está concretamente justificado o risco de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482333 SP 2018/0323988-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Outrossim, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do requerente revelando não se tratar de prisão baseada na gravidade abstrata, mas sim fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

3.

DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente, o que demonstra que sua substituição por medidas previstas no artigo 319 do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz a quo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual nego a ordem em relação a matéria
.
Colaciono julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura
cautelar
, colhe-se que a decisão vergastada bem enfatiza a necessidade de acautelamento social, para fins de resguardo à futura aplicação da lei penal e para fins de conveniência da instrução, considerando a situação do réu de foragido da justiça por longos 06 (seis) anos
.
2. (...).. 3. (...). 4.
No que concerne à conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar
. 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08021071720238140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos)

Em face ao analisado, indefiro a matéria arguida.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço e DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/06/2023